Tribunal: TCU
Processo: 014.946/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9624/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.946/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Costa de Figueiredo Naves (XXX.403.491-XX); Gloria Maria de Vasconcellos Levier Serra (XXX.629.547-XX); Helena Maria Levier (XXX.191.057-XX); Marcia do Espirito Santo (XXX.968.897-XX); Marcia do Espirito Santo (XXX.968.897-XX); Maria Luiza de Vasconcellos Levier (XXX.199.387-XX); Maria Thereza de Vasconcellos Levier (XXX.322.927-XX); Maria da Graca da Cunha Gama (XXX.271.527-XX); Patricia do Espirito Santo (XXX.242.257-XX); Patricia do Espirito Santo (XXX.242.257-XX); Robson Assuncao do Espirito Santo (XXX.583.417-XX); Sylara Sulamita Mendes Truppel Nunes (XXX.425.509-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.